Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002298-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), JOAO CESARIO FROES - CPF: 196.742.363-68 (AGRAVANTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), Juizo da 09 Vara Civel da Comarca de Cuiaba (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 121.933.448-09 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCUMPRIMENTO DO §2o DO ART. 99 DO CPC
–
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

2.
In casu
, a parte demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que
percebe remuneração líquida
inferior a 03 (três) salários mínimos
e
possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos),
conforme
cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023.

3. O fato de a parte possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de um veículo moto
HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008,
e de um veículo
MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989
, a
ssim, embora a parte não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.

4. “
O juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
(§2o do art. 99 do CPC)

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CESARIO FROES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos n. 1046761-63.2023.8.11.0041
movida em face de
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA
, que

indeferiu
o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (id. 200881184), o Agravante aduz, em síntese,
que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, alega que é motorista e aufere apenas R$ 3.410,30 (três mil, quatrocentos e dez reais e trinta centavos) líquidos por mês, valor com o qual provêm o seu sustento, para tanto, listou seus gastos fixos no importe de R$ 1.488,46 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Nessa trilha, sustenta que
“o Magistrado a quo tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais”
, não tendo sido esse

o caso dos autos.

Sob esse argumento, interpôs o presente agravo requerendo a concessão de efeito suspensivo, para que não sejam praticados outros atos processuais até seu trânsito em julgado, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja integralmente reformada a decisão agravada de modo que seja concedido ao Requerente/Agravante, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pleiteia a concessão do benefício de justiça gratuita em sede recursal, para tanto, anexou ao agravo declaração de hipossuficiência (id. 200884650) e cópia de holerites (id. 200884655 e 200884662) comprovando a remuneração líquida em torno do valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de cópia integral dos autos originais contendo cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023 (id. 200885664 – pp. 17-26) comprovando o total de rendimento tributável, para o Exercício de 2023, de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

Por meio da decisão lançada no id. 201214168, deferi o pedido de justiça gratuita pretendido em sede de agravo, bem como o efeito suspensivo ativo, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código de Processo Civil.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 212696678).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CESARIO FROES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos n. 1046761-63.2023.8.11.0041
movida em face de
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA
, que

indeferiu
o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (id. 200881184), o Agravante aduz, em síntese,
que atende aos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, para tanto, alega que é motorista e aufere apenas R$ 3.410,30 (três mil, quatrocentos e dez reais e trinta centavos) líquidos por mês, valor com o qual provem o seu sustento, para tanto, listou seus gastos fixos no importe de R$ 1.488,46 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Nessa trilha, sustenta que
“o Magistrado a quo tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais”
, não tendo sido esse

o caso dos autos.

Diante desse contexto, interpôs o presente agravo requerendo o
provimento do recurso para que seja integralmente reformada a decisão agravada, de modo que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Para tanto, anexou ao presente agravo a declaração de hipossuficiência (id. 200884650) e cópia de holerites (id. 200884655 e 200884662) comprovando a remuneração líquida em torno

de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de cópia integral dos autos originais contendo cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023 (id. 200885664 – pp. 17-26) comprovando o total de rendimento tributável, para o Exercício de 2023, de R$ 38.964,05 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).

O
Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 212696678).

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

Acerca da matéria, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98,
caput
, do CPC, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De mais a mais, com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(v. §5o do art. 98 do CPC) e, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (v. §3o do art. 99 do CPC), a gratuidade poderá ser indeferida, quando (e somente se)

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme prescreve o §2o do art. 99 do CPC. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2o
O juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
(Destaquei)

Registra-se, pois, que o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser precedido da intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da benesse.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural e pode ser afastada pelo Juízo a quem o pedido é direcionado.

Nesse sentido, destaco da doutrina pátria o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo o qual
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159).

Nesse contexto,
in casu
, a parte Agravante demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que
percebe remuneração líquida
inferior a 03 (três) salários mínimos
.

Além de sua renda mensal, o Agravante ainda comprovou
que possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos),
conforme
cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023 (id. 200885664 – pp. 17-26).

Logo, s.m.j., resta claro que o fato de o Agravante possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de
uma moto HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008, e de um MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989
.

Assim, embora o Agravante não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.
(TJ-MT - N.U 1004742-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral c/c Repetição de Indébito - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pela autora/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício.
(TUJ-MT - N.U 1008106-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

De mais a mais, cumpre ressaltar que o Juiz
a quo
, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, não possibilitou ao Agravante a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão da benesse,
conforme prescreve o §2o do art. 99 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita à parte Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024